Tribunal: TJPA
Processo: 0004468-96.2017.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004468-96.2017.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: GILMAR MACHADO MENDES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO SALARIAL, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. DEVIDO. RECOLHIMENTO DE FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. INDEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0004468-96.2017.8.14.0017

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia

Sentenciados: Gilmar Machado Mendes

Município de Conceição do Araguaia

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA para análise da Sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por Gilmar Machado Mendes contra MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, da seguinte forma: (id 12163077)

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Município de Conceição do Araguaia – PA ao:

a)
Pagamento dos salários dos meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, acrescidos de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença;

b)
Pagamento de férias e 13º salário proporcionais ao período de 01/09/2016 a 31/12/2016. Acrescidas de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença (...).”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário, conforme certificado em id 12163082.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pontuou ser desnecessária sua intervenção6. (id 12306368)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, determinando o pagamento dos salários referente aos meses de setembro a dezembro/2016, férias e 13º salário, uma vez que o réu não conseguiu comprovar o efetivo pagamento. Entretanto, afastou o pagamento dos demais pedidos, como FGTS, seguro-desemprego e multa 40%, pois se referem a verbas trabalhistas de natureza celetista, não sendo aplicável ao presente caso.

Pois bem.

É sabido que o contrato de

prestação de serviço temporário é concretizado nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, que traz exceção à regra do concurso público para atender a necessidade de excepcional interesse do Poder Público,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Dessa forma, a contratação temporária representa uma situação excepcional nos quadros da Administração Pública, autorizada pela Constituição Federal.

Assim, como bem salientou o Juízo
a quo,
o vínculo estabelecido entre o autor e réu trata-se de uma relação de trabalho de natureza jurídico-administrativa, não gerando obrigações tipicamente trabalhistas, como o dever de recolher FGTS, aviso prévio, multa 4%, entre outras verbas previstas nas relações de trabalho disciplinada pelo regime celetista.

Na mesma linha, não destoa o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS INDEVIDO. 1. Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que o recorrido prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Esclareça-se que o caso não trata de servidor público que teve sua investidura em cargo ou emprego público anulado, mas sim de trabalhador contratado a título precário cujo contrato de trabalho foi prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 3.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que o trabalhador temporário mantém relação jurídico-administrativa com o ente contratante, e, dessa forma, a ele não se aplica a regra do art. 19-A da Lei 8.036/1990, relativa às verbas do FGTS
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 483.585/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5.5.2014; AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.2.2014; REsp 1.399.207/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no AREsp 66.285/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.2.2013. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1766071 CE 2018/0209271-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Ressalta-se que o caso dos autos não se trata de contrato temporário declarado nulo, vez que observou os termos do art. 37, IX da Constituição Federal, razão pela qual o requerente não faz jus à percepção do FGTS.

De igual modo, a sentença
a quo
foi escorreita ao reconhecer o pagamento salarial, férias e 13º salário proporcional, tendo em vista que o Município requerido não conseguiu comprovar o efetivo pagamento, tendo juntado nos autos demonstrativos de pagamento de pessoa estranha ao processo, indicando como servidor contratado “RAFAEL LOPES DOS REIS”, pessoa diversa do autor.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/05/2023